Tribunal: STF
Processo: RHC 266693
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), que denegou a ordem do Habeas Corpus nº 7000661-90.2025.7.00.0000/PE, Relator o Ministro Guido Amin Naves.
Consta dos autos que a recorrente foi denunciada como incursa no art. 204 do CPM. Nos autos do IPM, o Ministério Público Militar celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), submetendo-o ao juízo da Auditoria da 7ª CJM que se negou a homologar, com amparo na Súmula nº 18 do STM. 
Neste recurso, a defesa sustenta a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar, com base no precedente HC 232.254, julgado por este STF. 
Requer, ao final: 

“Liminarmente 
1) Determinar a suspensão do andamento processual do IPM n. 7000066-75.2025.707.0007, tramitando na Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar até a apreciação do mérito do presente Recurso. 
No mérito 
1) Conhecer e dar provimento ao Recurso para determinar ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar que prossiga na análise do acordo de não persecução penal (ANPP) para fins de homologação; e 
2) Subsidiariamente, caso não se conheça do Recurso, conceder a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM que prossiga na análise do acordo de não persecução penal (ANPP) para fins de homologação.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc 9, fl. 36-37): 
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus Criminal impetrado pela defesa em favor de oficial militar investigada pela prática, em tese, do crime de exercício de comércio por oficial (art. 204 do CPM). O Ministério Público Militar (MPM) celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com a investigada. O Juízo da Auditoria da 7ª CJM deixou de homologar o ANPP, fundamentado na tese de observância obrigatória firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM). O pedido é pela homologação do ANPP e a suspensão do andamento processual do Inquérito Policial Militar (IPM). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU); e (ii) saber se a decisão que não homologa o ANPP, por seguir o precedente vinculante do STM, constitui ilegalidade ou abuso de poder para justificar o trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O STM estabelece que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União. 
2. A inaplicabilidade decorre também do princípio da especialidade, que impede a aplicação subsidiária de institutos do direito comum (como o art. 28-A do CPP) que não encontram respaldo no Código de Processo Penal Militar (CPPM). 
3. O entendimento sobre a não aplicação do ANPP na JMU está consolidado no enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 do STM e reafirmado por tese jurídica de caráter vinculante fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (CPC, art. 927, inciso III). 
4. A decisão do juízo de primeira instância que não homologa o ANPP está em conformidade com a jurisprudência vinculante desta Corte e, portanto, não configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção via habeas corpus. 
5. O trancamento do Inquérito Policial Militar (IPM) pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, não sendo cabível quando se evidencia a justa causa para a investigação do fato típico (art. 204 do CPM). No mais, o procedimento ainda se encontra em fase de instrução. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Ordem denegada por falta de amparo legal.”

Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 9, fls. 42-44, grifos nossos): 
 
“O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas missões. 
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta Justiça Especializada. 
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº 18, o qual estabelece: 
‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.’
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a jurisprudência desta Egrégia Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade, considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
[...]
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.”

No caso, conforme se vê, a homologação do ANPP foi obstada com base na Súmula nº 18 do STM. Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar o provimento do recurso. 
Explico.
Com efeito, em recentíssimo julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)

No caso concreto, verifico que foi oportunizado ANPP pelo Ministério Público, mas sua homologação foi obstada pelo juízo de origem com base em fundamentos que destoam da jurisprudência desta Suprema Corte. 
Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus e determinar ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar que prossiga na análise, para fins de homologação, do acordo de não persecução penal (ANPP) nos autos do IPM nº 7000066-75.2025.707.0007.
 Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, ao STM e ao Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente